Tribunal: TJDFT
Processo: 0710941-22.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. VEÍCULO AUTOMOTOR. DEMORA NO CONSERTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. OFICINA. FABRICANTE. SEGURADORA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MULTA COMINATÓRIA. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto contra sentença que julgou procedente pedido em ação de obrigação de fazer, condenando a seguradora a realizar o conserto de veículo segurado. O veículo permaneceu sem reparo por mais de oito meses após sinistro, apesar de autorizações da seguradora. O recurso principal busca afastar a responsabilidade solidária e a multa cominatória; o recurso adesivo requer majoração da multa e do valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a seguradora pode ser responsabilizada solidariamente pela demora no conserto do veículo, mesmo após autorização dos reparos; e (ii) estabelecer se o valor da multa cominatória deve ser majorado, bem como se o valor da causa deve corresponder ao valor total do bem segurado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade solidária entre seguradora, oficina e fabricante é reconhecida com base no Código de Defesa do Consumidor, considerando que todas integram a cadeia de fornecimento e auferem lucro com a prestação do serviço.
4. A cláusula contratual que exclui a responsabilidade da seguradora por atrasos causados por terceiros é considerada abusiva e inválida, por limitar direitos do consumidor.
5. A alegação de ausência de interesse de agir é rejeitada, pois a autorização dos reparos não exime a seguradora da obrigação de garantir a efetiva prestação do serviço.
6. A multa cominatória fixada em R$ 2.000,00 por dia, limitada a R$ 30.000,00, é insuficiente para compelir o cumprimento da obrigação, tendo em vista as peculiaridades do caso, razão pela qual foi majorada para R$ 80.000,00, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e visando maior coercibilidade.
7. O valor da causa deve ser mantido em R$ 61.511,68, correspondente ao orçamento do conserto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso da seguradora (ré) conhecido e desprovido. Recurso adesivo do autor conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. A seguradora responde solidariamente com a oficina pelos danos decorrentes da demora no conserto de veículo segurado, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. 2. Cláusula contratual que exclui responsabilidade da seguradora por condutas de terceiros é abusiva e inválida. 3. A multa cominatória deve ser fixada em valor suficiente para compelir o cumprimento da obrigação, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade."
_________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, §1o, VI; 537, §1o; 1.010, II; 85, §11. CDC, arts. 2o, 3o, 7o, parágrafo único; 18; 20; 25, §§1o e 2o; 34.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1352290, 07059963420218070000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 30/06/2021, p. 16/07/2021. TJDFT, Acórdão, 07088372820238070001, Rel. Des. José Firmino Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 09/02/2024. TJDFT, Acórdão, 0706056-85.2023.8.07.0016, Rel.a Edi Maria Coutinho Bizzi, 3a Turma Recursal, j. 29/08/2023. TJDFT, Acórdão, 0705618-07.2023.8.07.0001, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 04/12/2024. STJ, AgInt no AREsp 1597867 / RJ, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1a Turma, j. 20/11/2023, p. 27/11/2023. STJ, EAREsp 650.536/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 07/04/2021, p. 03/08/2021.